Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE AFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, mantendo a condenação pela prática da infração prevista no artigo 47 da LCP.

2. Em seu recurso, o réu/embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC no 80.362 e no ARE no 635.241, oportunidade na qual a Corte se pronunciou, em obiter dictum, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais, no que se refere às infrações penais comissíveis na direção de veículo automotor. Alegou que aplicar a penalidade do artigo 47 da LCP seria imputar uma terceira sanção para punir uma mesma conduta, uma vez que os artigos 231 do CTB e o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 já configuram reprimenda para o transporte irregular de passageiros.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de trânsito Brasileiro, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro dispositivo tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor, e o último a prática de contravenção penal. Nessa acepção, a despeito das considerações feitas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 80.362-8/SP, inexiste revogação tácita do art. 47 da LCP pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Portanto, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP.

5. No mesmo sentido o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 também prevê sanção administrativa caso ocorra fraude à prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros no âmbito do DF, o que não afasta a ocorrência da contravenção penal.

6. Por fim, tal como consignado no acórdão, a contravenção penal em questão visa proteger atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não havendo que se falar em princípio da intervenção mínima e consequentemente em atipicidade da conduta.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.